Tribunal: TJES
Processo: 0010383-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0010383-68.2020.8.08.0024

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E ELIANA MOYSÉS

APELADO
S
:
OS MESMOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO
CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. PRELIMINAR
ES
DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL
E DE INOVAÇÃO RECURSAL
ARGUIDA
S
EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA REJEITADA
S
.
PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO PARA EXCLUIR DA DEVOLUTIVIDADE O ESTABELECIMENTO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA NA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA.
MÉRITO
DAS MATÉRIAS REMANESCENTES
.
MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS QUESTIONADOS NA LIDE; DE CONDENAÇÃO DO BANCO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA NA FORMA SIMPLES; E NA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso
de apelação do banco
por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2)
Preliminar de parcial ausência de interesse recursal por ausência de sucumbência - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. Excluída da devolutividade a seguinte matéria:
o estabelecimento de valor máximo da multa na decisão concessiva da tutela de urgência na origem
.

Isso porque,
a decisão concessiva da liminar, ao contrário do que sustenta o banco em seu apelo, fixou o limite máximo da multa por eventual descumprimento da tutela provisória de urgência em 50 (cinquenta) dias-multa, ou seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, havendo limite máximo da multa, entend
e-se
que o banco apelante
não sucumbiu nesse ponto.

3)
A
fast
a-se
a alegação de falta de condição da ação, consistente em ausência de interesse de agir da autora apelante,
pois a atuação jurisdicional
se mostra evidentemente
necessária à satisfação da pretensão da parte autora.

4
)

A
responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade do
banco réu
é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”,
a autora
afirma que fo
i
vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo
s e transferências bancárias
a ela estranho
s
. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que,
dentre outros comandos,
se declare a inexistência de débito e condene
o banco

respectivo n
o pagamento de indenização por danos morais.

5
)
Assim, eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo
banco
(fraude realizada por terceiros). Nessa senda, não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à parte autora.
Até porque,
n
o caso concreto, restou incontroverso que o contrato de empréstimo consignado objeto da lide fo
i
celebrado mediante fraude,
na medida em que, como bem observado pelo Juiz, o banco não impugnou essa alegação autoral na contestação.
Nessa perspectiva, as alegações de ausência de ilícito (por legítima contratação) e do agir do banco em exercício regular do direito devem ser afastadas por preclusão, ou seja, a Instituição Financeira deveria ter promovido essas sustentações no momento processual adequado, qual seja,
n
a contestação, como não o fez, restam preclusas as matérias, que passam a ser incontroversas.

6
)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

7
) O
valor fixado
na origem
,
a título de indenização por danos morais,
no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste
E
grégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada.

8
) O
Colendo STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.

Assim, considerando
o ajuizamento da presente ação se deu em 09/07/2020, ou seja,

depois
da data de publicação do mencionado acórdão
pelo STJ (em 30/03/2021)
,
e não restou demonstrada a má-fé da Instituição Financeira apelante,
deve
ser mantida a condenação do banco na forma simples
,
como fez o Julgador na sentença.

9
)
A fixação de astreintes, para o caso de descumprimento da decisão [concessiva da antecipação dos efeitos da tutela], é perfeitamente viável, frente à disposição do art. 297, do CPC.

10)
A
ocorrência de
sucumbência mínima
, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do C
P
C
, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.

11) Recurso de ELIANE MOYSÉS conhecido e improvido. Apelo do Banco do Brasil S/A parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, mantendo-se a sentença impugnada,
que
julgou procedente a pretensão inicial para (i) declarar a inexistência d
os
débito
s questionados nesta lide
; (ii) condenar
o banco
na devolução dos valores debitados em benefício da autora
na forma simples
, com a incidência de juros de mora e correção monetária; bem como (iii) condena
r
o banco
em indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), acrescido de juros e correção
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por ELIANA MOYSÉS, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; outrossim, CONHECER EM PARTE do apelo interposto por BANCO DO BRASIL S/A e, no mérito, na extensão da devolutividade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantenho o édito sentencial objurgado.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de
violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de
ELIANA MOYSÉS

de fls. 249/263
)

Preliminarmente, argui a recorrida,
ELIANA MOYSÉS
, em suas contrarrazões (fls. 249/263), que o apelo apresentado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 193/239), não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício
tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar,
ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 064170033407, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 25/05/2021, DJ 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 20/01/2021).

No caso concreto, o banco busca em seu apelo o reexame da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, de que não haveria ilícito; seria caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (golpista); não haveria nexo de causalidade; seria indevida a declaração de inexistência de débitos; não haveria dano moral indenizável; deveria ser afastada a fixação de multa por descumprimento da decisão que concedeu a liminar; e não deveria suportar a sucumbência. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes,
em tese
, para a reforma da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
i-
declarar a inexistência dos débitos questionados nesta lide;
ii-
condenar o banco na devolução dos valores debitados em benefício da autora na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária; bem como
iii-
condenar o banco em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção). Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela apelada,
ELIANA MOYSÉS
, em suas contrarrazões (fls. 249/263).

É como voto.

Preliminar
de inovação
recursal (
arguida nas contrarrazões de
ELIANA MOYSÉS

de fls. 249/263
)

Preliminarmente, argui a recorrida,
ELIANA MOYSÉS
, em suas contrarrazões (fls. 249/263), que o apelo apresentado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 193/239), não deve ser conhecido por inovação recursal quanto à arguição de falta de interesse de agir.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Pois bem, “[...] colhe-se do TJES que as matérias de ordem pública, nas instâncias ordinárias, não se sujeitam à preclusão e podem ser reconhecidas até mesmo de ofício [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 016219000045, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/11/2022, DJ 07/12/2022).

Assim, a alegação de falta de interesse de agir, veiculada pelo banco pela primeira vez nas razões de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública (condição da ação), não configura inovação recursal em sede de apelação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal, arguida pela recorrida,
ELIANA MOYSÉS
, em suas contrarrazões (fls. 249/263).

É como voto.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (fls. 193/239)

por ausência de interesse recursal (ausência de sucumbência) – Suscitação “ex officio”

Preliminarmente, entendo haver uma causa de parcial inadmissibilidade do apelo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 193/239), por parcial ausência de interesse recursal, por inexistência de sucumbência quanto à pretensão de fixação de valor máximo para a multa fixada por ocasião da concessão da liminar na origem.

Isso porque,
a decisão concessiva da liminar, ao contrário do que sustenta o banco em seu apelo, fixou o limite máximo da multa por eventual descumprimento da tutela provisória de urgência em 50 (cinquenta) dias-multa, ou seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, havendo limite máximo da multa, entendo que o banco apelante
não sucumbiu nesse ponto.
Acerca do não conhecimento do recurso por falta de sucumbência, seguem julgados:

[...]
O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável. Pleiteando a parte reforma da sentença na parte em que lhe foi favorável, falta-lhe interesse recursal
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.123114-5/001, Relatora: Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), 16ª Câmara Cível Especializada, J 16/11/2022, DJ 18/11/2022).

[...]
O interesse recursal decorre do prejuízo que a decisão tenha causado ao recorrente. Falta interesse recursal à apelante para se insurgir contra a parte da decisão que lhe foi favorável
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.167571-3/001, Relator: Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, J 05/10/2022, DJ 05/10/2022).

[...]
Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 032050008468, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 23/01/2018, DJ 02/02/2018).

Por fim, consigno que “[...]
n
os termos da jurisprudência do STJ,
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR PARCIAL AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
, e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
às fls. 193/239, excluindo da devolutividade,
especificamente
, a seguinte matéria: o estabelecimento de valor máximo da multa na decisão concessiva da tutela de urgência na origem.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada as preliminares de violação à dialeticidade recursal e inovação recursal, arguidas nas contrarrazões constantes de fls. 193/239, com a sua rejeição, e suscitada, de ofício, preliminar de parcial ausência de interesse recursal do apelo do banco na fixação de teto do valor da multa na decisão concessiva da tutela de urgência, passo ao enfrentamento do mérito das matérias remanescentes dos apelos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 193/239) e
ELIANA MOYSÉS
(fls. 264/272), com vistas ao reexame da r. sentença lançada às fls. 181/185, integrada pelo “decisum” de fls. 245/246, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais” proposta por Eliana Moysés em face do Banco do Brasil s/A, julgou procedente a pretensão inicial para
(i)
declarar a inexistência dos débitos questionados nesta lide;
(ii)
condenar o banco na devolução dos valores debitados em benefício da autora na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária; bem como
(iii)
condenar o banco em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante,
ELIANA MOYSÉS
, na petição inicial, que é consumidora dos produtos e serviços ofertados pelo Banco do Brasil S/A há vários anos, utilizando a conta-corrente n.º 66.348-4, Agência 1802-3. Salienta que, além da movimentação bancária, utiliza outros produtos vinculados à conta-corrente, como aplicações financeiras decorrentes de economias feitas ao longo da vida (em fundo de investimentos e poupança). Salienta que durante a pandemia do COVID-19, em 09/06/2020, às 16h58min, recebeu uma chamada telefônica no celular, originada do número 4004-0001, tendo como interlocutor uma pessoa que se identificou como funcionário da área de suporte da Instituição Financeira. Esclarece que esse funcionário solicitou que comparecesse à agência do banco para que fosse desbloqueado o acesso ao aplicativo instalado no celular e no laptop. Destaca que, mesmo idosa e durante a pandemia, compareceu ao banco em 09/06/2020, por volta das 17h45min, e, ainda na agência, recebeu mensagem por whatsapp, através do número (11)97729-7752, solicitando a senha, mas não forneceu. Consigna que em 10/06/2020, às 15h44min, recebeu ligação telefônica da gerente da conta-corrente mencionada questionando se havia realizado empréstimos consignados de valores altos e pagos em conta no valor de mais de R$30.000,00 (trinta mil reais). Esclarece que, de imediato, respondeu à gerente que não contratou nenhum empréstimo e não realizou nenhum valor tão alto. Realça que se trata de pessoa com hábitos simples, sem dívidas, sem movimentação financeira capaz de possibilitar ao banco presumir quaisquer daquelas transações fraudulentas. Pontua que o último pagamento realizado, à época, foi utilizando cartão de débito para a Pharmic, no valor de R$43,71 (quarenta e três reais e setenta e um centavos). Evidencia que não autorizou nenhum pagamento de boleto nem transferência de valores, de modo que ao questionar junto ao banco o ocorrido obteve informação de que essas atípicas movimentações se tratavam de empréstimos realizados usando a conta e o nome da autora. Assim, requer liminarmente que o banco se abstenha de proceder a qualquer espécie de cobrança em seu desfavor em relação ao negócio que pretende o reconhecimento de declaração de inexistência, com a suspensão/cessação dos descontos de valores; a abstenção de negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a declaração de inexistência dos contratos, com a anulação dos débitos fundados em negócios jurídicos que a autora tenha efetivamente autorizado ou contratado, estornando todos os valores lançados em sua conta-corrente em decorrência dessas operações/transações, abatido o valor já reembolsado (R$9.800,00), com a condenação do banco em indenização por danos morais. Além disso, postula a devolução em dobro das parcelas já descontadas e que vierem a ser descontadas até a efetiva devolução, abaixo listas nos termos da peça exordial (fls. 02/18):

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu se abstenha de promover qualquer tipo de restrição ao crédito em desfavor da autora apelante e que deposite em conta judicial as importâncias debitadas em conta-corrente e aplicações financeiras, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 50 (cinquenta) dias-multa.

Entendeu o Magistrado, na análise superficial da tutela de urgência, que a ocorrência de fraude, ”in casu”, seria manifesta, já que o banco recorrente aceitou administrativamente o reembolso de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), contudo, não estornou as demais importâncias debitadas na conta-corrente e aplicações financeiras da autora apelante. Referido “decisum” foi preservado, a unanimidade de votos, por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no agravo de instrumento n.º 5002019-94.2020.8.08.0000, cuja ementa segue abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEBITADOS. UTILIZAÇÃO DE SENHA E CONTRA SENHA NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS NO TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
.
Inexistem máculas na compreensão externada no ‘
decisum’
objurgado, no sentido de que existiriam indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, as quais geraram graves prejuízos à Recorrida, sobretudo considerando a circunstância de o Recorrente, voluntariamente, haver procedido ao reembolso de parte dos valores objeto de questionamento, cuja situação evidencia que a Instituição Financeira teria não apenas identificado a fraude, como projetado compreensão inicial de que a Recorrida não contribuíra para o ocorrido
.
II.
As alegações recursais de que as operações teriam sido implementadas mediante uso do cartão e senha da Recorrida exigem dilação probatória, porquanto contraposta à alegação autoral de que não efetuou a contratação de empréstimos, tampouco procedeu à realização de transferências de valores de sua conta bancária para terceiros, tendo comparecido ao terminal de autoatendimento situado nas dependências do Recorrente para fins de desbloqueio de sua senha e habilitação de seu computador para utilização no período da pandemia, de sorte que a apresentação de fotografias demonstrando que a Recorrida compareceu ao terminal de autoatendimento não constituem, a priori, provas capazes de levar à alteração do ‘
decisum’
objurgado.
III.
Não se constata eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada pelo Juízo ‘
a quo’
, tanto mais porque a sua incidência, a ponto de originar eventual montante final a título de astreintes, operar-se-á única e exclusivamente se o Recorrente vier a descumprir tal comando judicial, de modo que basta cumpri-lo para que nenhum valor seja devido
.
IV.
Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002019-94.2020.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 17/08/2021).

Na sequência, foram apresentadas contestação (fls. 54/71V) e réplica (fls. 140/164). Após, foi proferido despacho (fl. 165), determinando a intimação das partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que ambas as partes peticionaram pela não produção de provas (fls. 170-171), oportunidade em que o Magistrado Singular prolatou sentença, julgando antecipadamente a lide, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo a pretensão inicial para
(i)
declarar a inexistência dos débitos questionados nesta lide;
(ii)
condenar o banco na devolução dos valores debitados em benefício da autora na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária; bem como
(iii)
condenar o banco em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção.

Entendeu o Juiz atuante em primeira instância que banco apelante atuou em manifesta negligência ao formalizar empréstimos consignados em nome da autora recorrente, em observância das cautelas de praxe, pois obtidos mediante fraude. Considerou que a autora apelante foi vítima de fraudadores, que utilizaram seus dados pessoais para contrair empréstimos consignados, o que foi admitido pela Instituição Financeira, já que na esfera administrativa foi reembolsada no valor R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Pontuou o Julgador atuante em primeira instância que o fato de a autora ter comparecido ao terminal de autoatendimento, por si só, não comprova que realizou as operações contestadas, pois afirma que se fez presente no banco para desbloquear sua senha e habilitar seu celular e computador durante o período de pandemia. Dada a inversão do ônus da prova, pela hipossuficiência da autora, que se trata de pessoa idosa, perfil dos falsários, aliado ao reembolso de valores pelo banco no âmbito administrativo, responsabilizou o banco apelante pelos danos materiais e morais experimentados pela autora.

Inconformado,
BANCO
D
O BRASIL S/A
apresentou apelo (fls. 193/239), pretendendo a reforma do comando sentencial, pelos seguintes argumentos:
(
i)
ausência de interesse de agir;
(ii)
ausência de ilícito (pela legítima contratação);
(iii)
sua atuação em exercício regular do direito;
(iv)
culpa exclusiva da vítima ou prática de ato por terceiro (golpistas) ou culpa concorrente (por descuido na guarda do cartão e da senha); e
(v)
necessidade de alteração da sucumbência.

Também irresignada,
ELIANA MOYSÉS
apresentou apelação (fls. 264/272), pugnando pelo reexame parcial do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
o aumento do “quantum” da indenização por danos morais;
(ii)
a repetição do indébito em dobro; e
(iii)
o afastamento da multa diária.

Traçadas essas premissas, passo a análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a alegação de falta de condição da ação, consistente em ausência de interesse de agir da autora apelante, pois a atuação jurisdicional se mostra evidentemente necessária à satisfação da pretensão da parte autora
. Acerca do tema, segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE BOLETOS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADOS PELA AUTORA
. Sentença de procedência. Inconformismo do banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Teoria da asserção.
Preliminar de falta de interesse de agir não acolhida, uma vez que a recusa em restituir as quantias subtraídas da conta bancária da cliente acarreta pretensão legítima, pois constitui causa de pedir suficiente para suscitar o ajuizamento da ação
. Fraude. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Inexistência de excludente. Cancelamento do débito. Restituição das parcelas de empréstimo pagas. Inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Dano moral configurado [...]
(TJRJ; Apelação n.º 0259390-74.2021.8.19.0001; Relator: Des. Mauro Pereira Martins; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; DORJ 14/03/2023).

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que "a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

N
o caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por
se
tratar de relação de consumo, a responsabilidade do
banco réu
é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, “in verbis”:

"Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa,
na medida em que
se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor
.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

“
In casu”,
a autora
afirma que fo
i
vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo
s e transferências bancárias
a ela estranho
s
. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que,
dentre outros comandos,
se declare a inexistência de débito e condene
o banco

respectivo n
o pagamento de indenização por danos morais.

O
C
olendo Superior Tribunal de Justiça consolidou no verbete da Súmula 479, segundo o qual "as
I
nstituições
F
inanceiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

É sabido que para que seja reconhecida a responsabilidade civil, deve ser constatada, no caso concreto, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Sobreleva destacar que o amplo arcabouço probatório carreado aos autos pela
autora
evidencia a fraude contra ela perpetrada
(
consistente na não contratação do
s
empréstimo
s e realização indevida de transferências bancárias,
tanto que o banco realizou o reembolso, no âmbito administrativo, de R$9.800,00
)
, o nexo de causalidade
com
o
s
contrato
s
de empréstimo avençado
s
e as transferências realizadas
p
or
terceiro e negado
s

pela demandante
, o
s
qua
is,
fris
o
,
são
de monta significativa e incompatível com a movimentação bancária por ela costumeiramente ostentada.

O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando
se
tratar de caso fortuito externo. Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há
que
se falar em exclusão da responsabilidade
. A propósito, cabe trazer à baila a lição doutrinária:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável.(FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 533-534)".

Assim, eventual contratação de empréstimo
s

ou transferências bancárias
por terceiro, em nome da autora, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo
banco
(fraude realizada por terceiros). Nessa senda, não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à parte autora.
Até porque,
o

banco, na esfera administrativa, realizou o reembolso de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/5/2013, DJe 11/6/2013).

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura
. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 13/07/2021, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante
n
o pagamento de indenização por danos morais
à
autor
a
, restando
a
an
álise

da
razo
abilidade
e proporcional
idade

d
o “quantum” indenizatório fixado na sentença, por ter sido sustentada nas razões recursais
de ambas as partes a necessidade de modificação
.

No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver
, o valor fixado
na origem
, no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste
E
grégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
REVISÃO DO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé,
entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1.[...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Assim, considerando
o ajuizamento da presente ação se deu em 09/07/2020, ou seja,

depois
da data de publicação do mencionado acórdão
pelo STJ (em 30/03/2021)
,
e não restou demonstrada a má-fé da Instituição Financeira apelante,
deve
ser mantida a condenação do banco na forma simples
,
como fez o Julgador na sentença
.

Por outro lado, “[...]
a
fixação de astreintes, para o caso de descumprimento da decisão [concessiva da antecipação dos efeitos da tutela], é perfeitamente viável, frente à disposição do art. 297
1
do CPC
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0026.19.000843-8/002, Relatora: Desª Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, J 07/12/2022, DJ 13/12/2022).

Ademais, “[...]
a
ocorrência de
sucumbência mínima
,
[
...
]
nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários
[...]”
(TJDF; Apelação n.º 07291.00-18.2022.8.07.0001; 167.4879; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Primeira Turma Cível; J 08/03/2023; PJe 03/04/2023).
Por isso, correta a sentença em estabelecer a condenação do banco, por inteiro, nos ônus de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELIANA MOYSÉS
(fls. 264/272), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 193/239) e, no mérito, na extensão da devolutividade,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho o édito sentencial objurgado (fls. 181/185), integrado pelo “decisum” de fls. 245/246, que julgou procedente a pretensão inicial para
(i)
declarar a inexistência dos débitos questionados nesta lide;
(ii)
condenar o banco na devolução dos valores debitados em benefício da autora na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária; bem como
(iii)
condenar o banco em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção.

Tendo em vista o não conhecimento parcial do apelo do banco e o não provimento meritório remanescente, condeno a Instituição Financeira recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo banco apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, apesar do desprovimento do apelo da autora, deixo de condená-la em honorários recursais, pois não sofreu condenação em verba honorária em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2023 às 14:56:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45924710042023
.

1
“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR